Tribunal: STF
Processo: AI 71737
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
- Circunstâncias peculiares ao caso, consideradas no acórdão, demonstram que não houve negativa de vigência ao direito positivo, nem tampouco dissenso interpretativo nos temos da súmula 291. Inviabilidade do reexame dos elementos probatórios (súmula 279). Descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.